Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LAYNARA RODRIGUES DE CARVALHO CASTRO BATISTA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível Do Riacho Fundo que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, indeferiu a tutela de urgência antecipatória, a qual objetivava impor ao plano de saúde o custeio de tratamento médico indicado para sua enfermidade. (id. 60723301, autos principais) Em razões, defende a Agravante que há urgência para o deferimento da antecipação de tutela, na medida em que possui dor crônica causa pela sua enfermidade e a demora no início do tratamento gera a piora do quadro clínico. Afirma que já se submeteu a diversos tratamentos, porém não obteve sucesso, sendo o único tratamento indicado a utilização da Toxina Botulinica. Assevera que o fato de não constar expressamente no rol da ANS não é capaz de afastar a probabilidade do direito da Agravante. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada porquanto demonstrada que possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a ausência do procedimento impossibilita a melhora da qualidade de vida da Agravante e a expõe inúmeros problemas de saúde. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para que a Agravada custeie o “tratamento de aplicação de Toxina Botulínica, 2 (dois) frascos de 100UI para cada aplicação, em tratamento, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais), uso contínuo, até progressão da doença, isto é, piora clínica, quando a medicação não mais seja eficaz;” e no mérito, a confirmação da liminar, reformando a decisão recorrida assegurando a agravante à imediata realização do tratamento médico. Sem preparo. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. No caso, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do STJ, já firmou o posicionamento de que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. Firmou-se o entendimento, assim, de que o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, não sendo a ausência de previsão do procedimento naquele rol argumento capaz de afastar o direito do segurado à cobertura do procedimento. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENXAQUECA CRÔNICA. TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA. COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. I - A administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, uma vez que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento de acordo com os avanços contemporâneos da medicina, sob pena de se colocar em risco a vida do paciente. II - É certo que, em regra, o mero descumprimento de obrigação contratual não rende ensejo à compensação por danos morais. Todavia, a negativa de cobertura de tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde agrava a situação de aflição psicológica e angústia. Além disso, quem se preocupa em fazer plano de saúde e paga regularmente o valor contratado - geralmente elevado - espera, no mínimo, a tranquilidade de obter o tratamento adequado no momento angustiante em que se vê acometido de alguma moléstia. Há, portanto, dano moral a ser reparado. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1213256, 07047072820198070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENXAQUECA CRÔNICA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. 1. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio. 2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas. 3. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1166117, 07034387320188070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 4. Tanto e. Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 5. A negativa indevida de cobertura acarretou violação a direitos personalíssimos do autor, como vida, saúde, integridade e dignidade, o que caracteriza dano moral indenizável, diante da possibilidade de sequelas irreversíveis e da perda da chance de uma melhor qualidade de vida em caso de não realização dos tratamentos prescritos por equipe médica especializada. 6. O valor arbitrado para a reparação dos danos morais foi adequado às condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ilícito praticado e as suas consequências, atentando-se ainda para as finalidades punitivas e preventivas da indenização. 7. Recurso improvido. Unânime. (TJDFT, 00003709620178070006, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, julgado em 06/12/2017, DJe 12/12/2017). No caso, o relatório médico apresentado pela Agravante na petição inicial (id. 60300629, pág. 2 e id. 60300629 - Pág. 9), no qual demonstra que o medicamento é imprescindível para a paciente, em razão da perda da qualidade de vida caso não seja tratada, é hábil a satisfazer o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por ser incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana compelir a autora a suportar dor e piora do seu quadro até a prolação de uma decisão de cognição exauriente, o que evidencia a probabilidade do direito e o periculum in mora em face da urgência na prestação dos serviços médicos à Agravante. Por fim, vale registrar que a reversibilidade da medida, se evidencia em pecúnia, observando-se, assim, o que dispõe o §3° do art. 300 do NCPC. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, portanto, entendo pelo desacerto da decisão recorrida, fazendo jus a Agravante à concessão da tutela de urgência requerida na origem. Do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar à parte ré que autorize/custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação, o tratamento de tratamento de enxaqueca grave que acomete a Agravante, com o uso de toxina botulínica (botox), conforme prescrito no relatório médico (id. 60300629 - Pág. 4, autos principais) sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte agravada para conhecimento da presente decisão bem como para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 11 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator